Tribunal: TJDFT
Processo: 0753526-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DE NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça já se firmaram no sentido de que a reincidência pode ser utilizada para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, sem que isso implique bis in idem. Unificadas as penas, remanescendo pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e sendo o réu reincidente, admite-se a fixação do regime fechado para cumprimento.